Tribunal: TJMT
Processo: 1008184-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008184-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), ELIANA OLIVEIRA BARBOSA FERNANDES SILVA - CPF: 207.105.341-91 (AGRAVANTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA - CPF: 030.828.961-70 (ADVOGADO), ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO - CPF: 148.571.447-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECLAMAÇÃO CIVIL – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTLEA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAÇÃO A SUSPENSÃO DE REGISTROS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E O BANCO CENTRAL – ALEGAÇÃO DE “SCORE” BAIXO QUE CLASSIFICA O AUTOR COMO MAU PAGADOR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, p
ara a concessão da
tutela
de
urgência
, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

Tratando-se de ação ainda na fase inicial, não há argumentos que demonstrem a probabilidade do direito, vez que, como bem anotado pelo Juízo a quo, na documentação acostada à inicial, consta a observação de que a dívida não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa e não pode ser vista por empresas que consultem pelo CPF.

Assim, o
s fatos são controvertidos e
o caso demanda instrução probatória, carecendo de outros elementos para formação de uma convicção segura
e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório,
não sendo o caso de concessão da liminar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito ativo, interposto por ELIANA OLIVEIRA BARBOSA FERNANDES SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Reclamação Civil no 1013295-49.2021.8.11.0041, movida em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela no sentido de determinar a suspensão/registro das cobranças e qualquer registro constante nos órgãos de proteção ao crédito e o Banco Central do Brasil.

Em suas razões, a agravante sustenta que os débitos ora questionados são manifestamente prescritos e que, apesar das dívidas não estarem disponíveis para terceiro, o “score” da consumidora está.

Afirma que o próprio órgão de proteção ao crédito reconhece e afirma que a simples existência de cobrança de dívida é suficiente para impactar negativamente no “score” da consumidora.

Assevera que o que se questiona é o fato de a existência das dívidas no cadastro da consumidora ser suficiente para impactar negativamente os seus pontos de “score” que é visto incansavelmente por terceiro, colocando-a como mau pagadora.

Nesses termos, anotando a presença dos requisitos legais, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja deferida a suspensão dos registros de cobranças dos débitos questionados nesta ação frente aos órgãos de proteção ao crédito e do Banco Central do Brasil.

No mérito, pugna seja confirmada a tutela recursal concedida preliminarmente, mediante o total provimento ao recurso para reformar a decisão agravada na parte que indeferiu a medida liminar, para determinar a reintegração do Agravante no quadro de colaboradores da Agravada.

O pedido liminar vindicado foi indeferido (ID 87710465).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 96318481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de RECLAMAÇÃO CIVIL ajuizada por ELIANA OLIVEIRA BARBOSA FERNANDES SILVA em desfavor de ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, aduzindo que, ao tentar realizar o financiamento de um apartamento junto ao Banco do Brasil, foi surpreendida pela recusa da instituição financeira em virtude do seu “score” estar muito baixo.

Em diligências, descobriu que a baixa pontuação se deu em virtude da existência de uma anotação/cobrança de dívida com a ré, no valor de R$ 149.660,28 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e oito centavos), vencida em 2002.

Assim, ajuizou a demanda, requerendo, em sede de tutela de urgência, seja determinada a suspensão/registro das cobranças e qualquer registro constante nos órgãos de proteção ao crédito e o Banco Central, sob pena de multa cominatória.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado singular indeferiu o pleito por entender ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

O motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que realmente não se mostra possível o acolhimento da pretensão autoral.

No caso presente, neste momento, além de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado direito (situação que afasta, in totum, qualquer possibilidade que seja a mesma “inequívoca”), não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – da probabilidade do direito alegado.

Esse é o entendimento firmado na Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Tratando-se de ação ainda na fase inicial, não há argumentos que demonstrem a probabilidade do direito, vez que, como bem anotado pelo Juízo a quo, na documentação acostada à inicial, consta a seguinte observação:

“Você tem uma dívida que não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa. Isso significa que essa dívida não pode ser vista por empresas que consultarem seu CPF na Serasa. Dívidas vencidas há mais de 5 anos não são incluídas no cadastro de inadimplentes.” (ID’s 53494081, 53494082 e 53494084 dos autos de origem)

Ainda que presente o perigo de dano concernente no provável “score” baixo e sem desconsiderar os elementos trazidos por ela, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois se concedida a tutela pleiteada tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar à agravada, em juízo perfunctório, a prática de suposto ato ilícito.

Portanto, neste diapasão, o
s fatos são controvertidos e
o caso demanda instrução probatória, carecendo de outros elementos para formação de uma convicção segura
e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório,
não sendo o caso de concessão da liminar.

Assim, mostrando-se o material probatório anexado aos autos insuficiente e inadequado a provar a existência da probabilidade do direito, necessário à concessão da medida antecipatória, a decisão agravada deve ser mantida.

Pelo exposto,
ausente uma das condições a que se refere o art. 300, do CPC, f
ica mantida, pois, a decisão agravada, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021